Tribunal: TJMT
Processo: 1032419-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032419-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO RITO PROCESSUAL DO ART. 910 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que recebeu a execução de título extrajudicial e ordenou que o processamento do feito observasse o rito do art. 814 do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é aplicável o rito processual previsto no art. 910 do CPC para execução de título extrajudicial movida contra a Fazenda Pública, em detrimento do procedimento estabelecido no art. 814 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A execução contra a Fazenda Pública, ainda que baseada em título extrajudicial, deve observar o rito previsto no art. 910 do CPC, em razão das prerrogativas processuais conferidas aos entes públicos e do regime especial de pagamento mediante precatórios ou RPV, conforme o art. 100 da CF.

4. O procedimento estabelecido no art. 814 do CPC é incompatível com execuções em face da Fazenda Pública, uma vez que foi concebido para obrigações de fazer ou não fazer contra particulares, incluindo medidas expropriatórias que contrariam as prerrogativas constitucionais dos entes públicos.

5. Diante da análise do mérito no agravo de instrumento, é de se julgar prejudicado o agravo interno, ante a perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. É imprescindível à observância do rito processual previsto no art. 910 do CPC para execuções de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, vedada a aplicação do art. 814 do mesmo diploma legal. 2. Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, ante a perda superveniente do objeto
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 814 e 910.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI 1000822-86.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023; STJ, REsp 2013269/AL, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 7.11.2023; STJ, REsp 1.000.028/SP, relator Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 15.10.2009.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que, em
ação de execução de obrigação de fazer por título extrajudicial
no 1003431-58.2022.8.11.0006 proposta por
Pró-Saúde – Associação Hospitalar Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
, recebeu a execução de título extrajudicial e ordenou que o processamento do feito observasse o rito do artigo 814 do Código de Processo Civil, além de determinar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assegura que, embora o agravado, na origem, tenha qualificado a pretensão como
ação de execução de obrigação de fazer por título extrajudicial
, com fundamento nos artigos 814 a 821 do Código de Processo Civil, na hipótese de execução de título extrajudicial ajuizado em face da Fazenda Pública, deve ser observado o rito do artigo 910 do mesmo diploma legal.

Assevera que deveria ser intimado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, opusesse embargos à execução, visto que o pagamento do débito observará o disposto no artigo 100 da Constituição Federal, realizando-se exclusivamente por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou mediante precatório requisitório.

Afiança que, pela pretensão de origem não referir-se a execução de obrigação de fazer, deve ser afastada a imposição de multa.

Ao fim, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a aplicação do rito processual previsto no artigo 910 do Código de Processo Civil.

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 252866684).

Contrarrazões de Pró-Saúde – Associação Hospitalar Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (Id. 257340656).

Interposto agravo interno contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal
(Id. 257340680).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Theodósio Ferreira de Freitas (Id. 258023197), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta dos autos principais que o
Estado de Mato Grosso
e a
Pró-Saúde – Associação Hospitalar Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
firmaram o Contrato no 112, de 1o de outubro de 2018, para fins de prestação de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). Esse contrato teve vigência até 28 de março de 2022.

Devido à pendência de pagamento das notas fiscais n
os
8639 e 8640, relativas às competências de dezembro de 2021 e de janeiro de 2022, respectivamente, a empresa, ora agravada, ingressou com
ação de execução de obrigação de fazer por título extrajudicial
, com fundamento nos artigos 814 a 821 do Código de Processo Civil, para recebimento do valor de R$ 3.432.343,43 (três milhões quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos).

O ponto controvertido reside em verificar sobre o rito processual adequado para execução de título extrajudicial oriundo de contrato firmado pela Fazenda Pública com empresa privada.

Os contratos firmados com a Administração, desde que contenham cláusulas claras quanto às obrigações a serem adimplidas e sejam formalmente assinados, possuem eficácia imediata como título executivo. Para tanto, é necessário que atendam aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos no artigo 784, II, do Código de Processo Civil.

[...]
O art. 784, II, do CPC, é expresso em dizer que documento público, assinado pelo devedor é título executivo extrajudicial
. (TJ/MT, AI 1000822-86.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023). [grifo nosso]

Assim, não há dúvida quanto à qualificação do Contrato no 112, de 1o de outubro de 2018, como título executivo extrajudicial apto a fundamentar a execução.

Considerando que a pretensão envolve a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, em seu artigo 910, prevê um rito especial que deve ser observado em razão das prerrogativas processuais conferidas a este ente público.

[...] a execução contra a Fazenda Pública pode fundar-se em título judicial ou em título extrajudicial. Quando o título for judicial, há cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (CPC, arts. 534 e 535).
Sendo extrajudicial, propõe-se a execução disciplinada no art. 910 do CPC
. Tanto numa como noutra, é necessário observar o regime de precatórios ou de requisição de pequeno valor – RPV –, previsto no art. 100 da Constituição Federal.

[...]

Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública não é citada para pagar ou expor-se à penhora, mas para, em trinta dias, opor embargos (CPC, art. 910)
. Não opostos os embargos ou transitada em julgado a decisão que os inadmitir ou rejeitar, deverá ser expedido precatório ou RPV, seguindo-se com a observância das normas contidas no art. 100 da Constituição Federal. [...]. (CUNHA, Leonardo Carneiro da.
A Fazenda Pública em Juízo
. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010). [grifo nosso]

Aliás, esse procedimento aplica-se a todas as execuções movidas contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza do título, visando proteger o interesse público e assegurar o cumprimento das regras constitucionais relativas aos pagamentos devidos.

O artigo 814 do referido diploma legal, por sua vez, trata da execução de obrigações de fazer ou não fazer baseadas em título extrajudicial contra particulares, não sendo aplicável às execuções movidas contra entes públicos. Além disso, o rito previsto nesse dispositivo, que inclui medidas expropriatórias, é incompatível com o regime jurídico da Fazenda Pública, uma vez que contraria suas prerrogativas e a ordem constitucional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a prevalência do artigo 910 do Código de Processo Civil nos casos em que a Fazenda Pública figure como parte executada, independentemente da origem da obrigação.

[...]
Quanto à tese inadequação da via eleita por inaplicabilidade da Lei n. 6.830/80, a leitura do acórdão recorrido afasta a premissa recursal, na medida em que, nos termos ali indicado, o magistrado determinou a citação do executado para responder à ação na forma e para os fins do art. 910 do CPC tendo sido, portanto, observado o rito apropriado para a Execução Fiscal movida contra a Fazenda Pública, como sustenta o agravante, e não aquele estabelecido pela Lei no 6.830/80
. Aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF. [...]. (STJ, REsp 2013269/AL, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 7.11.2023). [grifo nosso]

[...] 1.
A execução fiscal é espécie do gênero execução extrajudicial, passível de ser endereçada em face da Fazenda Pública
. (Súmula 279/STJ: ‘
É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública
’).

2.
Os processos fiscais intentados contra a Fazenda Pública devem ser harmonizados com a norma do art. 730 do CPC, diante das prerrogativas e princípios que ostenta a Administração, principalmente as características que guarnecem os bens públicos, fazendo-se uma necessária adaptação do procedimento especial de execução, v.g., impossibilitando a garantia de bens à penhora para o oferecimento dos embargos
. Nesse sentido: ‘
É juridicamente possível a execução contra a Fazenda, fundada em título executivo extrajudicial (Certidão de Dívida Ativa), observadas em seu procedimento as disposições aplicáveis à espécie (art. 730 e seguintes do CPC)
.’ (REsp 100.700/BA, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, DJ 31.03.1997). Precedentes: (EDcl no REsp 209.539/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 20/02/2006; REsp 642.433/MS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 03/04/2006; AgRg no Ag 404.504/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ 09/09/2002). [...]. (STJ, REsp 1.000.028/SP, relator Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 15.10.2009). [grifo nosso]

Dessa forma, é imprescindível reconhecer que a execução contra a Fazenda Pública, mesmo quando fundamentada em título extrajudicial, deve observar as disposições do artigo 910 do Código de Processo Civil, afastando-se, portanto, a aplicação do rito previsto no artigo 814 do mesmo diploma legal, de modo que a decisão deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
para determinar que a execução de título extrajudicial dos autos de origem, observe as disposições do artigo 910 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, em razão do julgamento do mérito, declaro
PREJUDICADO
o recurso de
agravo interno
interposto contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 257340680), com fundamento no artigo 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025